Tribunal: TJES
Processo: 0039626-14.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Combustíveis e derivados
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0039626-14.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIA ADMINISTRADORA E AUTOMACAO S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RECUSA CONTRATUAL INTEGRAL. VALORES DEVIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Referente a agosto/2006, dos autos colhe-se apenas a demonstração de uma glosa de R$ 5.988,68 (cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), a revelar, portanto, um débito não glosado, ou seja, não recursado, de R$ 29.666,21 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), que portanto, resta ainda indevidamente em aberto.

II - No

“Direito Público, com maior razão até que no Direito Privado, hão de ser aplicados, rigorosamente e na maior extensão possível, os princípios da boa-fé objetiva e da proibição de enriquecimento sem causa.”

(REsp n. 1.750.660/SC).

III - Faturado o serviço relativo a setembro/2006 em R$ 28.281,88 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) (fls. 60/62) e realizada a glosa de R$ 308,42 (trezentos e oito reais e quarenta e dois centavos) (fls. 106), impõe-se ao Estado o pagamento R$ 27.973,46 (vinte e sete mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos).

IV - Não glosada a fatura de outubro/2006, resta devido, também, o valor de R$ 1.947,27 (mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos).

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039626-14.2007.8.08.0024

APELANTE: VIA ADMINISTRADORA E AUTOMAÇÃO S/A

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
VIA ADMINISTRADORA E AUTOMAÇÃO S/A
,
enquanto inconformada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação de cobrança movida face ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais a Apelante aduz (i) que firmou a com Assembleia Legislativa Estadual contrato de fornecimento de cartões magnéticos, visando o fornecimento mensal de combustíveis, lubrificantes, filtros de óleo e serviço de lavagem dos veículos da ALES, via rede credenciada de postos; (ii) que não há controvérsia sobre a prestação dos serviços objeto das faturas vencidas em 31/10/2006 e 30/11/2006; (iii) o laudo técnico acostado aos autos demonstra de forma cabal que o apelado não realizou o integral e devido pagamento pelos serviços prestados pela apelante nos meses de agosto, setembro e outubro de 2006; (iv) é devido o pagamento pelos serviços efetivamente prestados sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, mesmo não havendo contrato em vigor.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo afirma (i) o contrato entre as partes se encerrou em 31/08/2006; (ii) os serviços cobrados por meio das faturas com vencimento em 31/10/2006, referente a setembro/2006 e em 31/11/2006, referente a outubro/2006, não estavam cobertos pelo contrato; (iii) eventual prorrogação demandaria assinatura do Presidentes da ALES, o que não ocorreu; (iv) após encerrado o contrato com a Apelante houve contratação de outra empresa para prestar os serviços por meio de processo licitatório; (v) os serviços relativos ao mês de agosto/2006, foram pagos, pela ALES, que glosou parte dos valores cobrados na forma cláusula quarta, §5º e do item 8.2 do contrato de nº 31/2004; (vi) ausência de violação contratual pela ALES; (vii) ausência de provas quanto a efetiva prestação dos serviços, obrigação que cumpre à Apelante, sendo objeto de controvérsia pelo Estado; (viii) a ALES glosou o pagamento de serviços referentes às faturas de 31/10/06 e 31/11/06, contestando os valores nos termos da cláusula quarta, parágrafo 5º e do item 8.2 do contrato n° 31/2004; (ix) caso se entenda ser devido o pagamento de algum serviço, não há como se exigir do réu tal pagamento antes que a Recorrente efetue a correção das mencionadas faturas, que foram objeto de glosa, conforme cláusula quarta, §4°, do contrato.

Pois bem.

O caso dos autos gravita entorno de contrato de prestação de serviços firmado entre a Apelante e a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, voltado ao fornecimento de cartões magnéticos, visando o fornecimento mensal de combustíveis, lubrificantes, filtros de óleo e serviço de lavagem dos veículos da ALES, via rede credenciada de postos.

A cobrança vertida pela Apelante volta-se às faturas com vencimento em (i) 28/09/2006, relativa a
serviços prestados em

agosto/2006
, no valor de R$ 63.017,23 (sessenta e três mil e dezessete reais e vinte e três centavos); (ii) em 30/10/2006, relativa a
serviços prestados em setembro/2006
, no valor de R$ 28.281,88 (vinte e oito mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) e (iii) em 30/11/2006, por
serviços prestados em outubro/2006
, no valor de R$ 1.947,27 (mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Segundo decorre da manifestação de ambas as partes, portanto, incontroverso, após termos aditivos ao contrato originário, a avença
encerrou-se

31
/08/2006
, prazo final do último termo aditivo firmado.

Importante, assim, deixar claro que não estamos a falar de rescisão contratual por ato imperativo da Administração, mas, sim, de extinção por fim do termo contratual pactuado.

Nesse contexto, segundo o Estado do Espírito Santo, o valor de R$ 63.017,23 referente ao consumo do mês de
agosto de 2006
, foi pago parcialmente no valor de R$ 27.362,34, sendo o restante, segundo o alegado,
glosado,
ou seja,
a
diferença de
tais valores
não
fo
i

paga porque a respectiva indicação de
gastos
não teria sido a
ceit
a
pela ALES
.

Já os valores de R$ 28.281,88 refere-se ao consumo do
mês de setembro/
2006
e de R$ 1.947,27 refere-se ao consumo do mês de
outubro/2006,
segundo o Estado, não foram pagos em razão da
ausência de
cobertura contratual
, uma vez encerrada a avença em
31/08/2006
.

Fixadas essas premissas, cumpre destacar a previsão contratual para as condições de pagamento das faturas apresentadas pela Empresa Contratada, ora Apelante:

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - A
CONTRATANTE
efetuará o pagamento mensal a
CONTRATADA
, ate o 15° (décimo quinto) dia útil, após a apresentação da Fatura, correspondente ao mês anterior,
devidamente aceita pelo gestor do Contrato
, vedada a antecipação, acompanhada dos seguintes documentos:

(...).

§ 1° -
Deverá ser feita, mensalmente, a consolidação dos boletos referentes aos abastecimentos, co
m
a emissão de uma
ú
nica Fatura
, tendo como base o valor médio da Tabela da ANP da semana do abastecimento, que resultará no valor a ser pago pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

§ 2° - Na Fatura única, dever
ã
o estar discriminados os valores, n
ú
meros e datas de fo
rn
ecimento das Notas Fiscais (dos Postos)
, o valor dos serviços e a taxa de administração da Contratada.

§ 3° - A atestação da Fatura deverá ser efetuada após minuciosa conferência dos valores nela discriminados com os comprovantes de fornecimento de combustível (gasolina) entregues pelos usuários, ao Setor de Transporte, sem os quais não será possível efetuar a referida atestação, obedecida a estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade.

§ 4º - Se houver alguma incorreção na Fatura, o pagamento somente será efetuado pela Administração quando a CONTRATADA
efetuar a correção,

não sendo devido, neste caso, qualquer incidência de juros, multas ou penalidades.

§ 5° - Incumbirá a CONTRATADA a iniciativa e os encargos do cálculo minucioso de cada Fatura devidos,
a ser revisto e aprovado pela CONTRATANTE, juntando-se a respectiva discriminação dos fo
rn
eci
m
entos efetuados ou memoriais de cálculo da Fatura
.

Portanto, algumas conclusões são imperativas no contexto até aqui delineado: (i) a glosa, ou seja, a recusa por parte da ALES, tem previsão contratual, que exige a aceitação das faturas pela Contratante para efeito do devido pagamento; (ii) os serviços relativos a agosto/2006, foram parcialmente pagos (fls. 99/102), em razão da glosa exercida pela ALES; (iii) já os serviços relativos a setembro e outubro de 2006, não foram pagos em razão da ausência de contato vigente entre as partes.

Analisemos, então, as faturas objeto da cobrança vindicada.

No tocante aos serviços prestados em
agosto/
2006
, portanto, quando ainda vigente o contrato entre as Partes, como visto, aduz o Estado que houve a glosa por parte da ALES, o que, em tese, à luz das previsões contratuais,
veda
ria
o pagamento
integral
da fatura
, tal com o fez a Administração, porquanto exercido seu lídimo direito a tanto.

Contudo, a prova dos autos não permite corroborar, ao menos não integralmente, com as razões do Estado, também vertidas na sentença recorrida.

Ora, a referida fatura possui o valor nominal de R$ 63.017,23 (sessenta e três mil e dezessete reais e vinte e três centavos), tendo sido pagos R$ 27.362,34 (vinte e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), ou significa que, segundo o alegado, a glosa por parte da ALES fora no valor de R$ 35.654,89 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Ocorre que a documentação fornecida pela ALES e acostada aos autos pelo Estado do Espírito Santo a demonstrar a glosa alegada, revela, muito claramente, que a recusa de aceitação perpetrada pela Assembleia Estadual aquele tempo, limita-se ao valor de
R$ 5.988,68 (cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos),
como expressamente se vê à fl. 105.

A prova dos autos revela, então, que há um valor de R$ 29.666,21 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), não glosados e não pagos pela Administração Estadual.

Ora, o contrato firmado é muito claro, apresentada a fatura com os respectivos comprovantes de gastos, como o fez a Apelante às fls. 63/65, o pagamento não será devido apenas no caso de glosa pela ALES, que, naturalmente, há de ser expressa, não podendo ser tácita, justamente a permitir que a Contratada-Apelante apure e realize as correções/explicações devidas, a manter o equilíbrio econômico-financeiro contratual e a vedar o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, não havendo recursa por parte da Administração, prova que cumpria ao Estado, o valor revela-se devido.

Veja-se que, ao contrário do afirmado na sentença, nada nos autos corrobora a alegação de que, dos R$ 63.017,23 (sessenta e três mil e dezessete reais e vinte e três centavos) faturados, houve uma glosa de R$ 35.654,89 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Nada nos autos, portanto, justifica o pagamento parcial de apenas R$ 27.362,34 (vinte e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), como realizado pela ALES.

Dos autos colhe-se apenas a demonstração de uma glosa de R$ 5.988,68 (cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), (fl. 105), a revelar, portanto, um débito não glosado, ou seja, não recursado, de
R$ 29.666,21 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos)
, que portanto, resta ainda indevidamente em aberto.

A sentença, portanto, merece reforma neste ponto.

Sobre o valor efetivamente glosado, cabe à Contratada, ora Apelante, realizar as
devidas correções/explicações, segundo as razões expostas pela ALES
, conforme expressamente previsto no §4º, da Cláusula Quarta do contrato, acima elencada, além do previsto na Cláusula Oitava, inciso III, que também lhe impõe “
P
rovidenciar a imediata correção das deficiências, fa
l
has ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução do presente CONTRATO.
”

Nesse contexto, dos autos
não se vislumbra
nenhuma espécie de ação empreendida pela Apelante no intuito de efetuar as correções e/ou explicações para a glosa imposta pela ALES referente às despesas de agosto/2006, conforme as disposições de fl. 105.

A tanto, não socorre a Apelante o simples manejo de ação de cobrança desacompanhada das justificativas e/ou correções imperiosas para efeito de se ordenar o pagamento, à luz do contrato firmado, sob pena mesmo de se impor verdadeira ingerência indevida do Poder Judiciário nos atos administrativos do Poder Legislativo, além, claro, de manifesta ofensa às disposições contratuais.

Quanto aos serviços de agosto/2006, há, portanto,
R$ 29.666,21 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos)
em aberto, impondo-se a condenação do Estado ao seu pagamento, restando mantida a glosa de
R$ 5.988,68 (cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos), conforme fl. 105.

Sobre os serviços relativos a
setembro e outubro de 2006
, de fato, é imperioso observar que estamos a falar de um período em que não mais vigia o contrato entre as partes, que, como já asseverado, encerrou-se em 31/08/2006.

Nestes dois meses, as razões do Estado dão conta de que o pagamento não ocorrera, segundo o informado pela própria ALES (fls. 91/93), em razão da ausência de cobertura contratual, ou seja, não mais havia contrato vigente entre as partes a fundar o pagamento.

Veja-se, nestes termos, que no âmbito contratual, não houve por parte da ALES negativa concreta e efetiva de que os serviços teriam sido prestados, pois a negativa de pagamento resume-se à alegação de que o contrato não mais vigia.

Ocorre que a despeito da vigência ou não do contrato, uma vez tendo sido prestado o serviço pela Apelante, tendo a ALES adquirido combustível para seus veículos, resta
imperioso o pagamento à Apelante, sob de se impor
ofensa á boa-fé objetiva além
manifesto e indelével enriquecimento sem causa
, que mesmo na esfera dos Contratos Administrativos não pode ser admitido.

Nesse contexto, além da motivação do não pagamento residir apenas na ausência de contrato vigente, não se baseando na não prestação dos serviços, vejo presentes nos autos elementos a dizer que, de fato, houve prestação de serviços por parte da Apelante, nos meses de setembro e outubro de 2006.

Ora, consta de fl. 106 a “glosa de combustível” realizada pela Assembleia relativa aos gastos de setembro de 2006, ou seja, a ALES, de fato e de direito, realizou a
glosa
parcial
dos valores faturados pela Apelante relativos aos serviços prestados no mês de setembro, o que induz o raciocínio lógico de que,
se houve recursa
parcial é porque houve serviço prestado
e mais, houve serviço prestado e aceito pela ALES
.

Parece-me muito claro que se não reconhecesse os serviços daquele mês de setembro como efetivamente prestados, nos termos em que faturados pela Apelante, certamente teria a ALES glosado a integralidade dos valores faturados e não apenas parte deles, parte esta, aliás, consideravelmente diminuta (R$ 308,42) frente ao montante global de R$ 28.281,88 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), como se observa à fl. 106.

Veja-se que no âmbito administrativo, à luz do contrato até então vigente entre as partes, a ALES procedeu expressamente a glosa parcial de determinados valores relativos aos serviços prestados em setembro e, para além dessa realidade, justificou a negativa de pagamento não na recursa parcial de valores, mas na ausência de contrato vigente, não podendo, agora, o Estado alegar que não houve serviço prestado.

Como já asseverou o STJ, “
Na forma da jurisprudência desta Corte, "de acordo com a
teoria dos motivos determinantes
, a razão exarada para fundamentar a prática de determinado ato administrativo deve sempre guardar
compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade.

O administrador está vinculado ao motivo exarado na sua decisão
, mesmo quando não está obrigado a fazê-lo" (REsp 1.229.501/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 15/12/2016).
” (RMS n. 67.654/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

E mais, “
Os atos discricionários da Administração Pública
estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial, cabendo observar que os motivos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade e validade
. "Consoante a teoria dos motivos determinantes,
o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo.
Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" (MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 14.11.2011).
” (AgRg no REsp n. 1.280.729/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/4/2012, DJe de 19/4/2012.)

Portanto, pelos motivos que justificaram a negativa de pagamento pela ALES no âmbito administrativo, não pode o Estado vir agora, em ação de cobrança, simplesmente alegar (e não provar) que não pagou porque o serviço não fora prestado, sob pena de violação à teoria dos motivos determinantes.

Em outras palavras, a ilidir o motivo determinante do ato administrativo perpetrado pela ALES (não pagamento), deveria o Estado provar que, a despeito da ausência de contrato vigente, não houve serviço prestado, mas assim não fez.

Veja-se, ademais, que, a teor do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova aqui incumbe ao Estado e não à Apelante, ou seja, faturado o serviço e realizada a glosa parcial pela ALES, caberia ao Estado demonstrar que, a despeito de ALES ter aceitado aquela parte não recusada expressamente, o serviço não fora prestado, mas, frise-se, assim não o fez.

No mais, a recusa parcial empreendida nos termos do contrato, faz presumir, até prova em contrário, que os serviços faturados e não glosados foram prestados.

Corrobora, ademais, a ideia de continuidade da prestação do serviço de fornecimento de combustíveis à frota da ALES, o documento de fl. 98 dos autos, que materializa ofício da empresa vencedora da licitação após encerrado o contrato entre a Apelante e a ALES, empresa, portanto, que passaria a prestar os serviços até então prestados pela ora Recorrente.

Em tal documento vê-se que a empresa vencedora da licitação solicita à ALES que “
após o recebimento da NOTA DE EMPENHO destinada a contratação da demanda em questão E DA FICHA DE LEVANTAMENTO DE FROTA PREENCHIDA,
no prazo de 16 (dezesseis) dias
, corridos estaremos aptos para o início da prestação dos serviços junto a V. Sas.
” (grifo nosso).

Veja-se que encerrado o contrato com a Apelante em 31/08/2006, a empresa vencedora da licitação solicita o recebimento de nota de empenho dos valores contratados, além de uma série de informações da ALES, para só então, começar a correr um prazo de 16 dias, para aí sim, dar início à prestação dos serviços contratados.

Ora, desvela-se ai um contexto muito claro em que houve um interregno temporal entre a extinção do contrato com a Apelante e o início do fornecimento dos serviços pela nova empresa, lapso de tempo não qual, a toda evidência, não poderiam e nem ficaram os veículos da ALES sem combustível, o que, como dito, só vem a corroborar com a ideia de que os cartões fornecidos pela Apelante continuaram a ser utilizados pelos funcionários da ALES, dando ensejo à continuidade do serviço prestado, e pelo qual há de pagar a Administração Estadual.

Neste termos, é preciso se ter em mente, como já asseverou o STJ, que no
“
Direito Público, com maior razão até que no Direito Privado, hão de ser aplicados, rigorosamente e na maior extensão possível, os princípios da boa-fé objetiva e da proibição de enriquecimento sem causa
.
” (REsp n. 1.750.660/SC)

Ora, a vinculação da Administração a um contrato vigente, válido e eficaz, visa dar a devida segurança jurídica e financeira ao trato da coisa pública, mas não pode servir de escusa a que a Administração deixe de cumprir seus deveres, não pode ser tomada em grau tal a fomentar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, em decisão recente, já deixou claro o Corte Superior de Justiça que “
A jurisprudência do STJ é de que,
mesmo que seja nulo o contrato
realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação,
é devido o pagamento pelos serviços prestados,
desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993,
sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
” (REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

No caso dos autos, portanto, uma vez prestado o serviço, a ausência de contrato vigente entre as partes não pode servir de obste ao pagamento da obrigação.

Assim, faturado o serviço relativo a
setembro de 2006
em R$ 28.281,88 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) (fls. 60/62) e realizada a glosa de R$ 308,42 (trezentos e oito reais e quarenta e dois centavos) (fls. 106),
impõe-se ao Estado o pagamento R$ 27.973,46 (vinte e sete mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos).

Essa mesma ideia entendo alcançar os serviços prestados em
outubro/
2006
,
no valor de R$ 1.947,27 (mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos)
, ou seja, das fls. 50 e 50-verso, observa-se que a ALES recebera a fatura e o relatório de notas fiscais, não havendo notícia nos autos de que tenha glosado integral ou parcialmente os valores, não se justificando a recursa de pagamento apenas com base na ausência de vínculo contratual, como já discriminado.

Friso, novamente, que à luz do art. 373, II, do CPC, a prova da não prestação do serviço incumbiria ao Ente Público, primeiro porque a negativa de pagamento da ALES fora motivada pela ausência de contrato vigente, o que, com visto, não socorre o Estado, sob pena de enriquecimento sem causa, e segundo porque recebera a ALES a fatura e os comprovantes de despesas com os valores para pagamento, não havendo nenhuma glosa a justificar o não pagamento pela Administração.

Assim, sem mais delongas,
conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao presente recurso
, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
(i)
R$ 29.666,21 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), relativos aos serviços prestados em agosto/2006;
(ii)
R$ 27.973,46 (vinte e sete mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), relativos aos serviços prestados em setembro/2006 e
(iii)
R$ 1.947,27 (mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), em razão dos serviços prestados pela Apelante em outubro/2006.

Os valores deverão ser atualizados pela taxa Selic desde o respectivo vencimento (fls. 59, 60 e 63), vedada a cumulação com qualquer outro índice (EC 113/2021).

Ante a sucumbência mínima do Autor-Apelante, condeno o Estado ao pagamento de custas processuais eventualmente pagas pelo Requerente, além honorários advocatícios que, em razão da qualidade do trabalho desenvolvido e do tempo exigido a tanto, da moderada complexidade da causa e do local da prestação do serviço, fixo, a teor do art. 85, §3º,do CPC, em 10% sobre o proveito econômico obtido, caso mantido esse proveito dentro dos parâmetros do inciso I, do referido parágrafo e em 8%, no que lhe superar.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.